Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706690-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MANOEL DA COSTA GONDIM, ESPÓLIO DE IOLANDA BRIGIDA GONDIM REPRESENTANTE LEGAL: ERON DIVINO GONDIM RECORRIDO: ANAMARIA MOLLO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESPÓLIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENÇA. RESTRIÇÃO. VENDA. ANOTAÇÃO. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Assim, descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não alegada e, em consequência, não apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 3. Na situação, presente a probabilidade do direito invocado, isto é, o alegado débito objeto da Ação de Cobrança, representado pelo instrumento de confissão de dívida acostado aos autos originários. 3.1. Do mesmo modo, o perigo de dano, diante do risco de prejuízo ao resultado útil do processo, face à possibilidade de alienação dos imóveis. 3.2. Demais, a vedação à transferência da propriedade dos bens registrados nas matrículas número 3.296 e 14.567 até o julgamento da lide é medida reversível e não restou demonstrado pelo devedor a existência de qualquer prejuízo, em razão da restrição judicial. 4. As alegações da parte agravante atinentes ao não reconhecimento da dívida, à inexigibilidade do instrumento de confissão de dívida e ao excesso no valor cobrado, necessitam de ampla dilação probatória, o que não se compatibiliza com esta espécie recursal, em face do seu limitado espectro de conhecimento. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Os recorrentes requerem, de início, a aplicação do princípio da fungibilidade para retificação e processamento do agravo interno de ID 26531287 como recurso especial, por ter sido apresentado de forma equivocada. Apontam violação ao artigo 300 do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da tutela de urgência que fixou a vedação à transferência de propriedade de seus imóveis. II – De início, pontuo que é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.” (AgInt no AREsp 1694252/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 6/8/2021). Fixada a referida premissa, verifico que contra o acórdão de ID 25819999 os recorrentes interpuseram um Agravo Interno (ID 26531287) em 16/6/2021 e um Recurso Especial posteriormente (ID26891807), em 29/6/2021, o que implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Ademais, quanto ao pedido de aplicação do princípio da fungibilidade, “é firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal e ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, o que torna inaplicável o princípio da fungibilidade.” (AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 1863624/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/6/2021). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010